Tribunal: TJBA
Processo: 0703919-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0703919-06.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALDAIR SANTANA DO NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. INQUIETUDE E ATITUDE EVASIVA DO RÉU. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS E COERENTES. DOSIMETRIA REGULAR. PARECER PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta por Aldair Santana do Nascimento contra sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 166 dias-multa. A defesa, preliminarmente, alegou nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória. O Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo seu desprovimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia cinge-se a examinar: (i) se a busca pessoal que resultou na apreensão de drogas foi realizada sem fundada suspeita, acarretando nulidade da prova; e (ii) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo delito de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A abordagem policial observou os parâmetros legais do art. 244 do CPP, estando lastreada em fundada suspeita, demonstrada pela tentativa do apelante de ocultar-se ao avistar a guarnição em local conhecido pelo tráfico, o que constitui elemento objetivo idôneo a justificar a busca. 4. O entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e do STF reconhece a legitimidade de abordagens motivadas por comportamentos objetivamente suspeitos, afastando a alegação de ilicitude da prova. 5. Os depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante confirmam a apreensão de 95,50g de cocaína, acondicionadas em 60 porções destinadas à comercialização, evidenciando a materialidade e a autoria do crime. 6. A condição funcional dos policiais não compromete o valor probatório de seus depoimentos, quando colhidos sob contraditório e harmônicos com os demais elementos de prova, conforme entendimento consolidado do STJ. 7. Ainda que não impugnada especificamente, a dosimetria foi reapreciada, verificando-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal e corretamente aplicada a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração de 2/3, em razão da primariedade e quantidade da droga apreendida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A busca pessoal é lícita quando fundada em elementos objetivos, como a tentativa de evasão do abordado em local conhecido pelo tráfico de drogas. 2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e colhidos sob contraditório, constituem meio de prova idôneo à condenação. 3. A pena-base fixada no mínimo legal e a aplicação correta da causa de diminuição do tráfico privilegiado afastam qualquer irregularidade na dosimetria.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPP, arts. 240, §2º, 244 e 155; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp nº 2.410.757/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2025, DJe 10.02.2025; STJ, REsp nº 2.056.207/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 08.03.2024; STF, AgR no HC nº 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.05.2025, DJe 15.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0703919-06.2021.8.05.0001, da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, sendo o Apelante Aldair Santana do Nascimento e o Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, rejeitando-se a preliminar, e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.